Tribunal: TJSP
Processo: 1002618-21.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo das partes. Preliminar de recolhimento insuficiente do preparo pela parte autora. Preparo recolhido tendo como base de cálculo a pretensão autoral, nos termos artigo 4o, II, §2o, da Lei Estadual no11.608/2003. Compromisso de compra e venda de imóvel.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo das partes. Preliminar de recolhimento insuficiente do preparo pela parte autora. Preparo recolhido tendo como base de cálculo a pretensão autoral, nos termos artigo 4o, II, §2o, da Lei Estadual no11.608/2003. Compromisso de compra e venda de imóvel. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento. Aplicação da teoria da aparência (arts.7o, p.u., e 25, §1o, ambos do CDC) e precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça e do C. STJ. Restituição dos valores pagos com retenção de parte do preço. Possibilidade. Súmulas no1 e no2 deste Eg. Tribunal de Justiça. Majoração do percentual de retenção para 25% não violador dos direitos do consumidor (artigo 51, inciso II e IV, do Código de Defesa do Consumidor), Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Percentual razoável a indenizar o vendedor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato. Taxa de fruição. Lote de terreno. Ausência de comprovação da efetiva ocupação do comprador. Precedente jurisprudencial. Despesas de consumo, IPTU e taxa condominial são de responsabilidade do compromissário comprador enquanto na posse do bem. Valores não pagos. Incidência de juros e correção monetária do vencimento da obrigação. Distribuição da verba sucumbencial mantida. Honorários advocatícios. Vedação de fixação por equidade em causas de alto valor. Tema 1076 do C. STJ. Arbitramento no patamar previsto no artigo 85, §2o, do CPC. Sentença reformada em parte. Recursos parcialmente providos.